Tribunal: STJ
Processo: 1001400-63.2021.8.26.0562
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2752307 - SP(2024/0358921-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: FRANZ COMERCIAL E CONSTRUTORA LTDA
ADVOGADOS
: GUSTAVO AULICINO BASTOS JORGE - SP200342
WILMER VIANA JUNIOR - SP386777
RENATA CAMARGO MOTTA D OLIVEIRA - SP415742
AGRAVADO
: JOAO ABEL DA CUNHA ENGENHEIROS ASSOCIADOS S/S
LTDA
ADVOGADOS
: ANDRÉ GALOCHA MEDEIROS - SP163699
FABIO HIDEK FUJIOKA FREITAS - SP178868
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXIGIR
CONTAS EM SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. ÓBICES DAS
SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão do Tribunal de origem que inadmitiu
o recurso especial por ausência de demonstração de violação dos arts. 421 do
Código Civil e 551 e 606 do Código de Processo Civil, e por necessidade de
interpretação de cláusulas contratuais (Súmula n. 5 do STJ) e de reexame de
provas (Súmula n. 7 do STJ).
2. A controvérsia diz respeito à ação de exigir contas relativa a sociedade em conta
de participação, com pedido de constituição de título executivo judicial pelos
valores apurados; o valor da causa foi fixado em R$ 10.000,00.
3. A sentença julgou procedente a demanda para condenar a requerida ao
pagamento de R$ 363.722,86, com atualização a partir da propositura, juros de
mora de 1% ao mês desde a citação e honorários advocatícios de 10% do valor da
condenação.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença ao negar provimento à
apelação e majorou os honorários para 20% do valor atualizado da condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA54647482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/03/2026 16:15:52
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: dc697d17-38b1-4c6c-aa88-dc6844e84b78

5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve violação do
do
art. 421
Código Civil ao reputar válidas conclusões periciais baseadas no regime de lucro
presumido; (ii) saber se houve violação do
do Código de Processo Civil
art. 551
porque as contas teriam sido corretamente apresentadas com livros e
demonstrações, sem exigência de extratos bancários; e (iii) saber se houve violação
do
do Código de Processo Civil por não apurar o passivo na mesma forma
art. 606
que o ativo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A alegação de afronta ao
do Código Civil envolve interpretação de
art. 421
premissas contratuais e reexame de elementos probatórios (opção pelo lucro
presumido, conclusões periciais e documentação contábil), incidindo os óbices das
Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
7. Quanto ao
do Código de Processo Civil, a instância ordinária concluiu
art. 551
pela insuficiência da prestação de contas, notadamente pela negativa de abertura de
extratos bancários imprescindíveis à verificação da segregação do patrimônio
especial (art. 994 do Código Civil), e a revisão dessa conclusão esbarra na Súmula
n. 7 do STJ.
8. Relativamente ao
do Código de Processo Civil, a pretensão de apurar o
art. 606
passivo na mesma forma do ativo demanda revolvimento de provas e interpretação
de escolhas negociais internas, o que é vedado em recurso especial pelas Súmulas
n. 7 e n. 5 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. A Súmula n. 7 do STJ obsta o reexame do conjunto fático-
Tese de julgamento
probatório quanto à opção pelo lucro presumido, às conclusões periciais e à
suficiência da prestação de contas. 2. A Súmula n. 5 do STJ afasta a pretensão de
interpretar cláusulas contratuais e premissas negociais internas para infirmar o
acórdão recorrido. 3. A exigência de extratos bancários para verificar a segregação
do patrimônio especial, vinculada ao
do Código Civil, foi firmada pelas
art. 994
instâncias ordinárias e não pode ser revista no recurso especial, em razão da
Súmula n. 7 do STJ”.
CC, arts. 421, 994; CPC, arts. 551, 606, 85 § 11, §
Dispositivos relevantes citados:
2o.
STJ, Súmulas n. 5, 7.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
24/02/2026
02/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54647482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/03/2026 16:15:52
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: dc697d17-38b1-4c6c-aa88-dc6844e84b78

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54647482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/03/2026 16:15:52
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: dc697d17-38b1-4c6c-aa88-dc6844e84b78

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2752307 - SP (2024/0358921-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: FRANZ COMERCIAL E CONSTRUTORA LTDA
ADVOGADOS
: GUSTAVO AULICINO BASTOS JORGE - SP200342
WILMER VIANA JUNIOR - SP386777
RENATA CAMARGO MOTTA D OLIVEIRA - SP415742
AGRAVADO
: JOAO ABEL DA CUNHA ENGENHEIROS ASSOCIADOS S
/S LTDA
ADVOGADOS
: ANDRÉ GALOCHA MEDEIROS - SP163699
FABIO HIDEK FUJIOKA FREITAS - SP178868
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXIGIR
CONTAS EM SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. ÓBICES DAS
SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão do Tribunal de origem que inadmitiu o
recurso especial por ausência de demonstração de violação dos arts. 421 do Código
Civil e 551 e 606 do Código de Processo Civil, e por necessidade de interpretação de
cláusulas contratuais (Súmula n. 5 do STJ) e de reexame de provas (Súmula n. 7 do
STJ).
2. A controvérsia diz respeito à ação de exigir contas relativa a sociedade em conta
de participação, com pedido de constituição de título executivo judicial pelos valores
apurados; o valor da causa foi fixado em R$ 10.000,00.
3. A sentença julgou procedente a demanda para condenar a requerida ao pagamento
de R$ 363.722,86, com atualização a partir da propositura, juros de mora de 1% ao
mês desde a citação e honorários advocatícios de 10% do valor da condenação.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença ao negar provimento à
apelação e majorou os honorários para 20% do valor atualizado da condenação.
Documento eletrônico VDA53464324 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 08/01/2026 17:54:14
Código de Controle do Documento: e08e9e6f-fc61-40c3-805c-54c864630890

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve violação do
do Código
art. 421
Civil ao reputar válidas conclusões periciais baseadas no regime de lucro presumido;
(ii) saber se houve violação do
do Código de Processo Civil porque as
art. 551
contas teriam sido corretamente apresentadas com livros e demonstrações, sem
exigência de extratos bancários; e (iii) saber se houve violação do
do Código
art. 606
de Processo Civil por não apurar o passivo na mesma forma que o ativo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A alegação de afronta ao
do Código Civil envolve interpretação de
art. 421
premissas contratuais e reexame de elementos probatórios (opção pelo lucro
presumido, conclusões periciais e documentação contábil), incidindo os óbices das
Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
7. Quanto ao
do Código de Processo Civil, a instância ordinária concluiu
art. 551
pela insuficiência da prestação de contas, notadamente pela negativa de abertura de
extratos bancários imprescindíveis à verificação da segregação do patrimônio
especial (art. 994 do Código Civil), e a revisão dessa conclusão esbarra na Súmula n.
7 do STJ.
8. Relativamente ao
do Código de Processo Civil, a pretensão de apurar o
art. 606
passivo na mesma forma do ativo demanda revolvimento de provas e interpretação
de escolhas negociais internas, o que é vedado em recurso especial pelas Súmulas n.
7 e n. 5 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. A Súmula n. 7 do STJ obsta o reexame do conjunto fático-
Tese de julgamento
probatório quanto à opção pelo lucro presumido, às conclusões periciais e à
suficiência da prestação de contas. 2. A Súmula n. 5 do STJ afasta a pretensão de
interpretar cláusulas contratuais e premissas negociais internas para infirmar o
acórdão recorrido. 3. A exigência de extratos bancários para verificar a segregação
do patrimônio especial, vinculada ao
do Código Civil, foi firmada pelas
art. 994
instâncias ordinárias e não pode ser revista no recurso especial, em razão da Súmula
n. 7 do STJ”.
CC, arts. 421, 994; CPC, arts. 551, 606, 85 § 11, §
Dispositivos relevantes citados:
2o.
STJ, Súmulas n. 5, 7.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53464324 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 08/01/2026 17:54:14
Código de Controle do Documento: e08e9e6f-fc61-40c3-805c-54c864630890

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por FRANZ
COMERCIAL E CONSTRUTORA LTDA. contra a decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de demonstração de vulneração aos arts. 421 do Código Civil e
551 e 606 do Código de Processo Civil, por necessidade de interpretação de
cláusulas contratuais (Súmula n. 5 do STJ) e de reexame de provas (Súmula n. 7 do
STJ).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 3.964-3.965.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
em apelação cível, nos autos de ação de exigir contas.
O julgado foi assim ementado (fls. 3.876-3.877):
AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - SOCIEDADE EM CONTA DE
PARTICIPAÇÃO
EMPREENDIMENTO
IMOBILIÁRIO
“RESIDENCIAL
SOLARIS” EM SÃO VICENTE RÉ APELANTE QUE OPTOU PEL REGIME
TRIBUTÁRIO DO “LUCRO PRESUMIDO” -
Sentença que julgou procedente a ação de prestação de contas para condenar a ré
apelante ao pagamento de R$ 363.722,86 Inconformismo da ré Não acolhimento.
1. O recurso não comporta guarida, devendo ser mantida a sentença que
condenou a ré apelante ao saldo de R$ 363.722,86. Constou da perícia que “o Lucro
Presumido é uma forma de tributação simplificada para determinação da base de
cálculo do Imposto de Renda IRPJ, e da Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido
CSLL das pessoas jurídicas”.
2. É certo que o sistema do lucro presumido nem sempre detecta, com
fidelidade, o lucro real. É mera estimativa para fins de simplificação da base de
cálculo do imposto de renda e da Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL)
da pessoa jurídica. A ré apelante insiste no argumento de que o regime do lucro
presumido somente é utilizado para fins fiscais, e não para apuração do lucro real, vez
que, para tanto, devem ser consideradas tanto as receitas como as despesas, o que não
foi feito pelo perito.
3. Entretanto, é importante frisar que, se a sociedade teve prejuízos, como afirma
a ré apelante, não se compreende por que não optou pelo regime do “lucro real”,
Documento eletrônico VDA53464324 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 08/01/2026 17:54:14
Código de Controle do Documento: e08e9e6f-fc61-40c3-805c-54c864630890

situação que nem pagaria tributo (IR e CSLL), se realmente o resultado anual tivesse
sido negativo.
4. Ademais, importa lembrar que a ré apelante, curiosa e insistentemente, se
nega a abrir as contas (principalmente os extratos bancários) da sociedade “Tucson
Empreendimentos Imobiliários Ltda.”, ao argumento de ser descabida a quebra de seu
sigilo bancário.
5. Por fim, não se pode olvidar de que os investimentos da autora apelada (sócia
participante) constituem patrimônio especial junto à SPE TUCSON, nos termos do
Código Civil. E para verificar se tais aportes foram segregados de patrimônio
art. 994,
especial, os documentos apresentados pela ré apelante, mesmo sob o fundamento de
que houve auditoria interna, se mostraram insuficientes a demonstrar a efetiva
prestação de contas
RECURSO DESPROVIDO.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
3.906):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão Inocorrência Análise de todos os
temas expostos nos autos Pretensão de rediscussão da questão de fundo e modificação
do decidido Nítido caráter infringente Impossibilidade EMBARGOS REJEITADOS.

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 421 do Código Civil, porque o acórdão teria violado a liberdade
contratual e a função social do contrato ao reputar válidas conclusões periciais
baseadas no lucro presumido;
b) 551 do Código de Processo Civil, já que as contas teriam sido
corretamente apresentadas com livros e demonstrações, não exigindo extratos
bancários; e
c) 606 do Código de Processo Civil, pois deveria haver apuração do
passivo na mesma forma que o ativo, diante de alegado prejuízo da sociedade.
Documento eletrônico VDA53464324 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 08/01/2026 17:54:14
Código de Controle do Documento: e08e9e6f-fc61-40c3-805c-54c864630890

Requer o provimento do recurso para que se reconheça a violação aos
dispositivos indicados, com a reforma do acórdão recorrido; requer ainda que sejam
reconhecidas a prestação de contas adequada, a prevalência da liberdade contratual e
a apuração do passivo de igual forma aos ativos.
Contrarrazões às fls. 3.934-3.942.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a ação de exigir contas em que a parte autora
pleiteou a prestação de contas da sociedade em conta de participação e a constituição
de título executivo judicial pelos valores apurados, com detalhamento contábil e
documental do empreendimento e de suas movimentações. O valor da causa foi
fixado em R$ 10.000,00.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente a demanda para
condenar a requerida ao pagamento de R$ 363.722,86, com atualização a partir da
propositura e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, além de honorários
advocatícios de 10% do valor da condenação.
A Corte de origem manteve integralmente a sentença ao negar provimento
à apelação e majorou os honorários para 20% do valor atualizado da condenação.
I -
do CC
Art. 421
No recurso especial a parte recorrente alega violação à liberdade contratual
e à função social do contrato, sustentando que o acórdão teria presumido o lucro a
partir do regime tributário de lucro presumido.
Documento eletrônico VDA53464324 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 08/01/2026 17:54:14
Código de Controle do Documento: e08e9e6f-fc61-40c3-805c-54c864630890

O acórdão recorrido afirmou que, embora o lucro presumido seja
estimativo para fins fiscais, a própria ré optou por tal regime e não abriu as contas
bancárias, além de assentar que, se havia prejuízo, poderia ter adotado o lucro real,
concluindo pela insuficiência da prestação de contas.
A questão relativa à liberdade contratual e função social, ligada à forma de
apuração e às escolhas negociais e contábeis, foi decidida com fundamento em
elementos fáticos e na documentação apresentada, inclusive perícia.
Rever tal entendimento demandaria o reexame de provas, o que é incabível
em recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ. Ademais, envolve
interpretação de premissas contratuais e de organização interna da sociedade, o que
encontra óbice na Súmula n. 5 do STJ.

II - Art. 551 do CPC
A recorrente afirma que apresentou as contas de forma adequada, com
livros e demonstrações, não sendo exigíveis extratos bancários.
O acórdão recorrido assentou que os documentos exibidos foram
insuficientes, notadamente pela negativa de abertura de extratos da SPE,
imprescindíveis para verificar a segregação do patrimônio especial.
A conclusão sobre suficiência ou insuficiência das contas prestadas
decorreu da análise do acervo probatório, inclusive de laudo pericial e da
documentação contábil e bancária. A pretensão de revisão desse juízo demandaria
reexame de provas, vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
III - Art. 606 do CPC
A parte alega que o passivo deveria ter sido apurado na mesma forma que
o ativo, apontando prejuízos elevados.
Documento eletrônico VDA53464324 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 08/01/2026 17:54:14
Código de Controle do Documento: e08e9e6f-fc61-40c3-805c-54c864630890

O acórdão recorrido manteve a condenação com base na perícia e na
insuficiência das contas, destacando a opção da ré pelo lucro presumido e a negativa
de abertura dos extratos, o que impediu a verificação da efetiva segregação dos
aportes como patrimônio especial.
A revisão das conclusões periciais e da suficiência das contas quanto à
existência de passivo demandaria reexame de provas, o que é obstado pela Súmula n.
7 do STJ.
IV - Conclusão
Ante o exposto,
.
nego provimento ao recurso especial
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do
do
art. 85
Código de Processo Civil, em razão do alcance do limite máximo previsto no § 2o do
referido artigo.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53464324 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 08/01/2026 17:54:14
Código de Controle do Documento: e08e9e6f-fc61-40c3-805c-54c864630890

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.752.307 / SP
Número Registro: 2024/0358921-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10014006320218260562
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FRANZ COMERCIAL E CONSTRUTORA LTDA
ADVOGADOS : GUSTAVO AULICINO BASTOS JORGE - SP200342
WILMER VIANA JUNIOR - SP386777
RENATA CAMARGO MOTTA D OLIVEIRA - SP415742
AGRAVADO
: JOAO ABEL DA CUNHA ENGENHEIROS ASSOCIADOS
LTDA
S/S
ADVOGADOS : ANDRÉ GALOCHA MEDEIROS - SP163699
FABIO HIDEK FUJIOKA FREITAS - SP178868
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - ESPÉCIES DE SOCIEDADES - CONTA DE
PARTICIPAÇÃO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu
o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo.
Documento eletrônico VDA54621219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:07:14
Código de Controle do Documento: ed163fb4-783d-4304-8a21-192d2ec47d45

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54621219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:07:14
Código de Controle do Documento: ed163fb4-783d-4304-8a21-192d2ec47d45